Tribunal: TJMT
Processo: 1024434-58.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024434-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), GABRIEL DIAS DA SILVA - CPF: 057.327.041-40 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), IAGO DA SILVA BARBOSA - CPF: 054.249.781-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DIAS DA SILVA - CPF: 057.327.041-40 (PACIENTE), IAGO DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PACIENTE CONDENADO A CUMPRIR A PENA NO REGIME SEMIABERTO – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA INIDONEIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRELEVÂNCIA – PACIENTE QUE FOI COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO NA MESMA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA MEDIANTE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

Apesar de ter sido negado o direito de o apelante recorrer em liberdade mesmo após lhe ser fixado o regime de cumprimento de pena diverso do fechado, constata-se que foi realizada audiência admonitória e ele foi colocado em regime de cumprimento de pena compatível com aquele pelo qual foi condenado, não ficando configurado, portanto, o constrangimento ilegal propalado na exordial.

Pedido julgado improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Douglas Cristiano Alves Lopes, em prol de
Gabriel Dias da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Consta destes autos que, no dia 25 de maio de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, prisão essa que foi convertida em preventiva; inferindo-se, também, que após o término da instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente, tendo sido condenado à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo negado ao apenado o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta, o impetrante, que além de ser inidônea a fundamentação utilizado pelo magistrado para negar o direito de o paciente recorrer em liberdade,
fere de morte os princípios corolários da Justiça e da Carta Cidadã submeter o paciente condenado a efeitos mais graves do que os estipulados na sentença condenatória, vez que se verifica notória contradição entre o cumprimento da pena em regime semiaberto e a manutenção da prisão cautelar, a ser cumprida em total restrição da liberdade
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, por entender que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto que lhe foi imposto na sentença condenatória; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgên
cia foi indeferido pelo juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, por intermédio das razões encontradiças no ID 67935994. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 68335459, no qual esclareceu que após a condenação do paciente e a imposição do regime semiaberto, foi realizada audiência admonitória (ID 68335456) para a fixação do regime de condenação imposto na sentença, qual seja, o semiaberto, sendo expedido alvará de soltura ao paciente mediante monitoramento eletrônico; destacando, ainda, o subscritor da peça informativa, que a defesa apresentou recurso de apelação contra a sentença condenatória, estando os autos aguardando a apresentação das razões recursais.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 71214494, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à tese de inidoneidade da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade,

não obstante o fato de não poder permanecer em regime mais gravoso do que daquele estabelecido na sentença condenatória, é imperioso registrar que o impetrante omitiu uma importante informação: é que na data em que foi prolatada a sentença condenatória, isto é, no dia 27 de outubro de 2020, foi realizada audiência admonitória colocando o apenado em regime semiaberto (ID 68335456).

Nesse contexto, considerando a inexistência de estabelecimento prisional adequado na Comarca de Rondonópolis, o paciente foi autorizado a cumprir sua pena em prisão domiciliar mediante o uso obrigatório de monitoramento eletrônico, consoante se infere deste trecho da referida assentada:

[...] Em razão da falta de estabelecimento adequado ao
regime semiaberto
nesta Comarca, inclui-se o recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar,
CONDICIONADO AO USO OBRIGATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
(art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal), pelo período de cumprimento de pena no regime
SEMIABERTO
, devendo ainda, ser cientificado das condições a serem cumpridas abaixo:

[...]

I – Fica ciente o recuperando, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALUQER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA poderá acarretar revogação do benefício e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõe o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do monitorado.

[...]

VI – Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A REGRESSÃO do regime para cumprimento da pena e expedido o
mandado de prisão
, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de prisões. [...].

(ID 68335456).
Destaques no original

Além disso, por força da
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça - Pje, nos autos da Ação Penal n. 0003674-10.2020.8.11.006, foi possível constatar que o alvará de soltura foi cumprido, consoante se infere do documento constante no ID 42512238 daqueles autos, estando, pois, o paciente em regime de semiliberdade e não preso por prisão preventiva em regime mais gravoso do que aquele que lhe foi imposto na sentença condenatória, consoante

consta da prefacial deste
mandamus
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gabriel Dias da Silva
e, por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021